Tribunal: TJBA
Processo: 8035283-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035283-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RHUAN VICTOR NOVAIS RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN GHESNER SOUZA MORAES, MARCOS VINICIUS BOMFIM TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso material, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e se requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na tramitação da ação penal; e (ii) estabelecer se permanecem hígidos os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo não resulta da mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A instrução processual tramitou regularmente e foi formalmente encerrada, tendo sido posteriormente realizadas diligências complementares reputadas necessárias à completa elucidação dos fatos.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica desídia do magistrado, que adotou providências contínuas para assegurar o regular andamento da ação penal e o cumprimento das diligências necessárias.

A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de agentes envolvidos, multiplicidade de vítimas e necessidade de produção de provas técnicas, justifica eventual dilação temporal da marcha processual.

Os fundamentos da prisão preventiva permanecem contemporâneos, porquanto subsiste o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta dos fatos imputados e do modus operandi atribuído ao paciente.

A custódia cautelar foi periodicamente reavaliada pelo juízo de origem, que reconheceu a permanência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige análise pautada na razoabilidade e nas circunstâncias concretas do processo, não se restringindo à contagem aritmética dos prazos legais.

O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

A complexidade da ação penal e a ausência de desídia estatal justificam eventual dilação temporal da tramitação processual.

Mantém-se a prisão preventiva quando permanecem contemporâneos os elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
8035283-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
Ivan Ghesner Souza Moraes (OAB/BA 65.668) e Marcos Vinicius Bomfim Teixeira
(OAB/BA 83.604) e como Paciente
RHUAN VICTOR NOVAIS RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
para
DENEGAR À ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador data registrada no sistema.